Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716379-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COBCREDE SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL ESPECIALIZADA LTDA, ANDRE BEZUTI MARCELINO, SOBRESP PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão (ID 232217454) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANDRE BEZUTI MARCELINO EIRELI - ME, ANDRE BEZUTI MARCELINO, SOBRESP PARTICIPACOES LTDA, indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel que pertence a um dos executados. Em suas razões (ID 71195068), alega que: 1) o arresto é penhora prévia, medida de máxima utilidade da execução; 2) o artigo 830 do Código de Processo Civil – CPC não proíbe o bloqueio prévio; 3) o devedor não precisa ser cientificado previamente acerca da realização da penhora; 4) o pedido de arresto prévio garante a execução e zela pelo débito existente e não satisfeito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto prévio do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71316281). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O arresto prévio ou executivo é admitido com o propósito de garantir a execução (art. 830 do CPC). Sobre o tema, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)". No caso, não há qualquer indício de dilapidação patrimonial por parte do devedor. Portanto, não há motivo para arresto antes da intimação do executado para pagamento. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada recursal Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator